Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714365-43.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 69448820, os advogados da recorrente renunciam ao mandato judicial outorgado por GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID 69448822 (comprovante de envio de e-mail). Cumpra-se o despacho de ID 69416375, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007